Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese ser suficiente para a transferência de propriedade de bem móvel sua mera tradição, no presente caso, não se pode inferir que o veículo objeto da lide ainda seja de propriedade do Executado, o que seria presumível caso estivesse registrado em nome desse.
2. Assim como ocorreu no negócio entabulado entre as partes, é possível que o veículo tenha sido transferido a outra pessoa por simples tradição, sem que formalidades junto ao órgão de trânsito tenham sido observadas. Ademais, a imagem do veículo na garagem da casa do Agravado data de quase dois anos e meio, realizada ainda durante a fase de conhecimento do processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.